Tribunal: STF
Processo: HC 199539
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DeCISÃO: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no AgRg no AREsp 1763108/PR, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 7, p. 70):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. 2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. 3. Agravo regimental não provido. 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 155, §4°, I e IV e art. 171, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime de furto qualificado, e 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime de estelionato, perfazendo uma pena total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa; b) o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a majoração pela conduta e personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, modificando a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado; c) os embargos de declaração opostos, por duas vezes, pelo Parquet foram rejeitados; d) em decisão monocrática, o agravo em recurso especial foi parcialmente provido para reconhecer as condenações anteriores como maus antecedentes, redimensionando a pena definitiva do acusado para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias multa, mantendo os demais termos da condenação; e) o Parquet não recorreu da sentença; logo, a questão da dosimetria da pena restou preclusa; f) “as alegações do Parquet encontram óbice em razão da proibição da reformatio in pejus, prevista no art. 617 do CPP, haja vista que, diante de recurso exclusivo da Defesa, não há como o Tribunal piorar a situação do réu”; g) “o reenvio das condenações para o vetor de maus antecedentes também encontraria óbice na violação da Súmula 83 do STJ ”.
    Pede-se, liminarmente, a reforma da decisão do STJ para que seja excluída “da 1ª fase da individualização da pena a majoração pela conduta e personalidade do agente, sob pena de incidência da reformatio in pejus.”
     É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente